Tribunal: TJMT
Processo: 1081995-95.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081995-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO DA SILVA ROCHA - CPF: 024.593.681-51 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DOCUMENTO INSUFICIENTE. COBRANÇA DE DÍVIDA NÃO QUITADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Quitação da dívida.
A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar a entregar o comprovante de quitação
(
N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024 e
N.U 1000697-73.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024).

Considerando que o documento juntado é insuficiente como prova da quitação, a cobrança da dívida configura conduta lícita. E
mbora a parte reclamante tenha alegado que o acordo juntado no ID 283912390/PJe2 se refere ao contrato nº
25413758
, os documentos por ela apresentados não corroboram sua versão dos fatos, notadamente porque não há qualquer menção ao número de contrato no referido acordo. Ademais, sequer foi apresentada a petição inicial e demais documentos referentes à ação 0059449-49.2013.811.0002, em que a parte reclamante alega discutir o contrato objeto dos autos.
Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (
art. 6º, inciso VIII do CDC), no presente caso, o ônus probatório continua com a parte reclamante, pois o consumidor, na condição de devedor, tem o ônus probatório quanto à quitação inequívoca da dívida reconhecida.
Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, no caso a parte reclamante, concluindo-se que há inadimplência.
Portanto, a cobrança e a consequente manutenção da alienação fiduciária são legítimas e não configuram conduta ilícita.

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
, do
CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1081995-95.2024.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
EDUARDO DA SILVA ROCHA

Recorrido
:
BANCO ITAUCARD S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

EDUARDO DA SILVA ROCHA

ajuizou

reclamação

em
face de BANCO ITAUCARD S.A.
Noticiou
que: a)
firmou

contrato
de
financiamento
com a
parte

reclamada
, para
aquisição
de
uma

motocicleta
; b)
em
2013
ingressou
com
uma

ação

em

desfavor
da
parte

reclamada
, a
fim
de
discutir

os

termos
do
referido

contrato
de
financiamento
,
quando
as partes
celebraram
um
acordo
; c) no
acordo

ficou

pactuado
que a
parte

reclamada

realizaria
a
baixa
dos
restritivos

oriundos
do
contrato

discutido

nos
autos,
bem

como
a
baixa
do
contrato
; d)
ao

tentar
vender
sua

motocicleta
,
foi

surpreendido
com
existência
de
alienação

fiduciária

mantida

indevidamente
pela
parte

reclamada
,
em

descumprimento

ao

acordo

celebrado
entre as partes; e)
tentou

solucionar
o impasse
administrativamente
,
sem

êxito
.
Requereu
a
baixa
da
alienação

fiduciária
da
motocicleta
,
além
da
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,

nos

seguintes

termos
:

"
Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no artigo
38, da Lei 9.099/1995.
Fundamento
e
Decido
.
Mérito
.
Trata
-se de
uma

ação

na
qual a
parte

reclamante

postula
o
cancelamento
do
gravame

vinculado

ao

veículo
Honda CG 125 FAN ES, RENAVAM 00168995620, PLACA NPJ3E60, e
indenização

por

dano
moral,
em

razão
da
falha

na

prestação
de
serviços
da
reclamada
. Relata que
ingressou
com a
ação
de
número
0059449-49.2013.811.0002 para
discutir

os

termos
do
referido

contrato
de
financiamento
, tendo as partes
chegado

a
um
acordo
no qual
ficou

estabelecido
que
o

contrato
seria
baixado
,
porém
a
reclamada

não

cumpriu
o
acordo
.A
reclamada
,
por

sua

vez
, argumenta que
não

houve
a
quitação
do
contrato
,
sendo

essa
a causa do
não

cancelamento
do
gravame

vinculado
à
motocicleta
,
inexistindo

falha

na

prestação
de
serviços
da
reclamada
.
Apesar
das
alegações
da
parte

reclamante
,
não

ficou

demonstrado

por

ela

os

fatos

alegados
. Nota-se que a
minuta

acostada

ao
id. 176059413 é
insuficiente
para
garantir
que
houve

quitação

referente

ao

contrato
de
financiamento
do
veículo
Honda CG 125 FAN ES, RENAVAM 00168995620, PLACA NPJ3E60, pois
não

faz

menção

sobre
o
contrato

ou

financiamento
.
Além

disso
, as
tratativas

por
WhatsApp com a
reclamada

através
do
setor
de
renegociação
,
sendo

informado

ao

reclamante
que
havia

débito

em

aberto
(id. 176059408
a 176059412),

inexistindo

questionamento

por

parte
do
reclamante

sobre
a
quitação

realizada

nos
autos do
processo
0059449-49.2013.811.0002,
por

meio
de
acordo
. A
mesma

situação

pode
ser
depreendida
da
reclamação

ao

Procon
(id. 176059415),
na
qual
sequer

houve

menção
de
quitação

por

parte
do
reclamante
.Cabe
ao

reclamante

comprovar
que
o

acordo

celebrado

naqueles
autos versa
sobre
a
quitação
do
veículo
,
demonstrando

assim
a
manutenção

indevida
da
restrição
de
alienação

fiduciária
,
ônus
do qual
não
se
desincumbiu
.Segundo
dispõe
o
artigo
373, I, do CPC, é "o
ônus
da
prova

incumbe

ao

autor
,
quanto

ao

fato

constitutivo
do
seu

direito
;
ao

réu
,
quanto
à

existência
de
fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
do
autor
”.Sendo
assim
,
não

há

como

reconhecer
o
dever
de
indenizar

por

parte
da
requerida
, pois
não

foram

suficientemente

comprovados

os

efetivos

prejuízos

materiais
e/
ou

morais

alegados
,
nem
a
falha

na

prestação
de
serviços

decorrente
da
suposta

publicidade

enganosa
.
Ademais
, a
parte

autora

não

pode
se
eximir
do
seu

dever
de
cooperar
com o
deslinde
processual,
devendo

apresentar

todas
as
provas

relacionadas

aos

fatos

alegados
, o que
não
fez. Dessa forma,
tal

prova

tornou
-se
preclusa
,
não se comprovando o dever de indenizar Nesse

sentido
:“[...]
Cumpre

ao

autor

comprovar
o
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373, I, do CPC), e,
não
se
desincumbindo

desse

ônus
,
deve
ser
mantida
a
sentença
que
julgou

improcedente
o
pedido
.” (TJ-MG - AC: 10133140049148001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de
Julgamento
: 11/02/0020, Data de
Publicação
: 21/02/
2020).
Assim,
inexistem

motivos que justifiquem o acolhimento do pleito do autor
,
eis
que
não

logrou

êxito

em

comprovar
o
fato

constitutivo
do
seu

direito
.
Dispositivo
.Ante o
exposto
, com base no
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil c/c
artigo
6º da Lei
n.º
9.099/95,
opino

por

julgar

improcedente
a
pretensão

vindicada
pela
autora
.Sem
condenação

em

custas
e
honorários
.
Submeto
o
presente

projeto
de SENTENÇA
ao
MM. Juiz de
Direito
para
os
fins
estabelecidos
no
artigo
40 da Lei
nº
. 9.099/1995.RAUANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA
Juíza

Leiga
SENTENÇAVISTOS,
Homologo

por
SENTENÇA
nos

termos
da
minuta
.P.I.C.
Expeça
-se o
necessário
.
Transitada

em

julgado
,
ao

arquivo
com
baixas
.FLÁVIO MALDONADO DE BARROSJuiz De
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a) o
contrato
de
financiamento
nº 25413758 é o
cerne
da
relação

jurídica
entre aspartes e
foi

objeto
do
acordo

celebrado
no
processo
nº 0059449-49.2013.811.0002; b) o
acordo

realizado
entre as partes
visava
a
baixa
da
alienação

fiduciária
de
sua

motocicleta
; c) a
parte

reclamada

não

cumpriu

os

termos
do
acordo
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 283912861/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DOCUMENTO INSUFICIENTE. COBRANÇA DE DÍVIDA NÃO QUITADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Quitação da dívida.
A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar a entregar o comprovante de quitação
(
N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024 e
N.U 1000697-73.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024).

Considerando que o documento juntado é insuficiente como prova da quitação, a cobrança da dívida configura conduta lícita. E
mbora a parte reclamante tenha alegado que o acordo juntado no ID 283912390/PJe2 se refere ao contrato nº
25413758
, os documentos por ela apresentados não corroboram sua versão dos fatos, notadamente porque não há qualquer menção ao número de contrato no referido acordo. Ademais, sequer foi apresentada a petição inicial e demais documentos referentes à ação 0059449-49.2013.811.0002, em que a parte reclamante alega discutir o contrato objeto dos autos.
Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (
art. 6º, inciso VIII do CDC), no presente caso, o ônus probatório continua com a parte reclamante, pois o consumidor, na condição de devedor, tem o ônus probatório quanto à quitação inequívoca da dívida reconhecida.
Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, no caso a parte reclamante, concluindo-se que há inadimplência.
Portanto, a cobrança e a consequente manutenção da alienação fiduciária são legítimas e não configuram conduta ilícita.

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
, do
CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025